Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. CRÉDITO DO EMBARGANTE. PENHORA. DESCONSTIUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. EVENTUAL CRÉDITO SUB-ROGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. OMISSÕES INEXISTENTES. FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. No caso em análise, o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que deve ser mantida a penhora, uma vez que o contrato de locação entabulado não é instrumento hábil a desconstituí-la.

3. Considerando que a embargante sequer figurou como parte no referido contrato locatício, deve postular perante o locatário eventual direito de crédito que possua em seu detrimento, independente da natureza jurídica em que se enquadre.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

6. A oposição de Embargos de Declaração como meio de recurso para sanar vícios, sem que se tenha verificado o intuito meramente protelatório, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.